Tribunal: TCU
Processo: 044.952/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3729/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.952/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Ailton Goncalves Gomes (CPF XXX.739.431-XX); Aparecida Quirino Rodrigues (CPF XXX.996.006-XX); Clarice Batista Pereira (CPF XXX.519.516-XX); Gabriel Paranhos Couto da Costa (CPF XXX.008.426-XX); Jorcenita Jose de Oliveira (CPF XXX.098.936-XX); Laudelina Borges Rabelo (CPF XXX.332.096-XX); Laura Paranhos Couto da Costa (CPF XXX.008.406-XX); Luiz Eduardo Ribeiro Silva (CPF XXX.180.066-XX); Mizmar Couto de Andrade Costa (CPF XXX.369.686-XX) e Severino Gomes (CPF XXX.748.256-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.